Tribunal: TJDFT
Processo: 0753356-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0753356-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Carneiros Advogados Associados Agravados: Amarilis Glicia Lira Moura Cavalcanti Clotilde Virgínia Moura Cavalcanti de Albuquerque Silva Roberto Augusto Lira Moura Cavalcanti Alexandre Mauro Lira Moura Cavalcanti Josibias Darcy de Castro Cavalcanti Filho Áurea Márcia Lira Moura Cavalcanti D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Carneiros Advogados Associados contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0723104-10.2020.8.07.0001, assim redigida: “Em atenção à petição do exequente de id. 254349475, embora, de fato, a averbação da penhora na matrícula do imóvel não seja requisito essencial à constrição, a sua realização se faz imprescindível, não apenas para dar presunção de conhecimento de terceiros proporcionada pelo ato - minimizando riscos de eventual litígio futuro referente ao bem em questão e conferindo transparência ao ato judicial - como também para conferir efetividade à medida judicial notadamente em caso de pluralidade de penhoras, sendo medida de garantia ao próprio exequente a quem pode ser dada preferência legal em hipótese de concurso de credores. Ademais, considerando que afirma ser possível a realização da anotação, não obstante a dificuldade financeira alegada, concedo-lhe o solicitado prazo de 30 (trinta) dias para que demonstre a averbação da penhora. Em caso de não comprovação no prazo aludido, será desconstituída a penhora.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79058462), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao condicionar a realização dos atos expropriatórios à averbação da penhora na matrícula do imóvel, sob risco de desconstituição da constrição. Argumenta que a aludida exigência não constitui requisito para a validade ou eficácia da penhora, sendo, em verdade, apenas um mecanismo de publicidade, nos termos da regra prevista no art. 844 do CPC e do enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que todos os requisitos para a expropriação foram atendidos e que a ausência da averbação não impede o leilão judicial. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento dos atos de expropriação independentemente da averbação. A guia de recolhimento do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 79057490). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário tecer algumas considerações a respeito da natureza jurídica do ato processual impugnado. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra ato judicial denominado de despacho (Id. 255576336 dos autos do processo de origem) por meio da qual o Juízo singular condiciona a efetivação dos atos expropriatórios à comprovação da averbação da penhora na matrícula do imóvel, concedendo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento, sob risco de desconstituição da constrição. O Código de Processo Civil define em três espécies os pronunciamentos judiciais, senão vejamos: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.” A despeito da designação adotada pelo Juízo singular, percebe-se que o mencionado ato judicial é nitidamente decisório, pois condicionou o prosseguimento dos atos expropriatórios à comprovação do registro da constrição na matrícula do imóvel no prazo fixado, pois, ao contrário, haveria a desconstituição da penhora. Assim, a despeito de ter sido o referido ato denominado de “despacho”, trata-se, em verdade, de decisão interlocutória passível de agravo, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESPACHO. QUANTUM DEBEATUR. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS EM PODER DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. É cabível o manejo do agravo de instrumento contra pronunciamento judicial passível de causar prejuízo ao agravante, pois patente o seu conteúdo decisório, malgrado tenha sido denominado "despacho". 2. Nos termos do art. 524, § 3o do CPC, "quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência". Assim, e, em observância ao princípio da cooperação, deve-se manter o ato judicial que, em sede de liquidação de sentença, determina ao ente público a juntada aos autos das fichas financeiras dos substituídos a fim de se apurar o quantum debeatur. Isso porque, não restou demonstrado que a referida documentação pode ser obtida facilmente pelo sindicato. 3. Agravo de instrumento não provido”. (Acórdão no 1388185, 07071075320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DESPACHO. ATO JUDICIAL COM POSSIBILIDADE DE CAUSAR PREJUÍZO. NATUREZA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECORRIBILIDADE. 1. Independente do nome que se dê ao pronunciamento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório explícito ou implícito capaz de gerar prejuízo às partes. 2. A inafastabilidade ou indeclinabilidade da jurisdição e o devido processo legal são princípios de ordem constitucional que garantem ao cidadão o direito de ter os seus requerimentos analisados de forma fundamentada e em tempo razoável, de modo a evitar prejuízos de toda ordem. 3. A determinação de prosseguimento do feito sem que o d. Juízo analise de forma explícita questões suscitadas no curso do processo, notadamente a questão afeta à competência, gera para a parte uma situação de insegurança jurídica, consubstanciada na falta de prestação jurisdicional. 4. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. Preliminar rejeitada.” (Acórdão no 1386584, 07260866320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 774, V, DO CPC. DEVER DE COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CONFIRMADA. 1. Embora o Juízo de origem tenha nominado o ato judicial recorrido como "despacho", há evidente conteúdo decisório, porque foi negado o pedido do exequente para intimar o executado para fins de indicação de bens penhoráveis, o que, sem dúvidas, constitui intervenção no mérito da execução. Portanto, o pronunciamento judicial em questão é passível de recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 2. O art. 774, V, do CPC permite que o Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, intime o executado para indicar bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. O descumprimento da determinação judicial caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, parágrafo único, do CPC. 3. Ainda que seja do exequente o interesse de promover a execução, vide o art. 524, VII, do CPC, também cabe ao executado o dever de cooperação processual, nos termos do art. 6o do CPC. 4. Se o exequente atua de forma diligente no processo de execução, afigura-se legítimo o pleito de intimação da parte executada para que indique bens passíveis de penhora, na forma do art. 774, V, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1376768, 07113989620218070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021) (Ressalvam-se os grifos). Superada a questão da natureza jurídica do ato, passa-se à análise do requerimento liminar. A interposição do presente agravo de instrumento é tempestiva, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que condicionou o prosseguimento dos atos expropriatórios à averbação da penhora na matrícula do imóvel. No presente caso, no curso da marcha processual na origem, foi efetuada a penhora do imóvel denominado “Fazenda Pouso Alegre”, registrado sob a matrícula no 1079, no Livro 2-I, às fls. 207, da Serventia Registral e Notarial de Lagoa dos Patos-PE (Id. 175705988 dos autos referidos). Convém destacar que a averbação da medida constritiva na matrícula do bem, afigura-se possível, como faculdade conferida ao credor, com a finalidade de atribuir à penhora referida a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, nos moldes da regra expressamente prevista no art. 844 do Código de Processo Civil. A aludida providência, no entanto, não consiste em requisito para a existência, validade ou eficácia da penhora, tampouco para a homologação da avaliação, servindo apenas como mecanismo de publicidade e proteção contra eventual alegação de fraude à execução. A esse respeito atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 844 do Código de Processo Civil, ‘para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, independentemente de mandado judicial’. 2. A averbação não é condição para a existência, validade ou eficácia do ato, tendo como finalidade apenas dar publicidade e conhecimento da penhora a terceiros. Nessa toada, a inércia do exequente em providenciar a averbação no registro competente não é motivo suficiente para desconstituição do ato constritivo. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1411636, 0739529-81.2021.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022) (Ressalvam-se os grifos) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE NOVO TERMO DE PENHORA DO BEM IMÓVEL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DO LEILÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A lavratura de novo termo de penhora seis anos após determinada a constrição judicial não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio. 2. A ausência de averbação no cartório imobiliário não obsta a realização do leilão judicial e, tampouco, importará em ineficácia da possível alienação do bem em hasta pública. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1273239, 0709067-78.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pela agravante estão revestidos de verossimilhança. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também se encontra presente na hipótese, pois a decisão agravada fixou prazo de 30 (trinta) dias para comprovação da averbação da penhora, sob risco de desconstituição da constrição já efetivada, o que inviabilizaria a satisfação do crédito e tornaria inócuos os atos processuais já efetuados, como a avaliação do bem imóvel. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da respeitável decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 2 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator